Tribunal: STF
Processo: Rcl 61316
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI N. 3.395. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE JAPERI contra decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo n. 0100669-81.2019.5.01.0571, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3395.



    2. Alega o reclamante que foi proposta contra ele, pelo Ministério Público do Trabalho, ação de execução por título extrajudicial “sob o fundamento de que o reclamante, Município de Japeri, não teria cumprido com o que havia se obrigado no TAC, firmado com o reclamado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que o município opôs “Embargos à Execução, apresentando como preliminar de defesa a alegação de Incompetência Material da Justiça Especializada Trabalhista, com fundamento nos artigos 114, inciso I e 102, §2º da CF/88, por força de acórdão proferido pelo E. STF na ADIN 3395” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o juízo a quo acolheu o pedido da execução e sentenciou o Município ao pagamento da multa citada pelo descumprimento das obrigações previstas no Termo de Ajuste de Conduta – TAC” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Diante dessa decisão, o município interpôs agravo de petição em que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região decidiu que (e-doc. 7):



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. MUNICÍPIO. EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS TRABALHISTAS RELATIVAS À SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE DOS TRABALHADORES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULA Nº 376, DO STF. Nas demandas em que se pretende a correção de eventual descumprimento das normas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores no ambiente de trabalho como um todo, cessando a situação de desconformidade, compete à Justiça do Trabalho o julgamento, ainda que o demandado seja integrante da Fazendo Pública, conforme entendimento pacificado na Súmula nº 736, do STF. Por outro lado, quando se pleiteia direito próprio da categoria, ainda que relacionado às normas de segurança, higiene e saúde, como, por exemplo, pagamento de adicional de insalubridade, deverão ser observadas as regras de competência, a depender do regime jurídico a que submetido o trabalhador, conforme entendimento fixado no julgamento da ADI nº 3.395, no sentido de que o disposto no art. 114, I, da CRFB/1988 não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tendo em vista que a hipótese dos autos trata de execução de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado entre o Ministério Público do Trabalho e o Município de Japeri, que trata de obrigações relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores no ambiente de trabalho como um todo, deve a demanda prosseguir nesta Justiça Especializada, nos termos da Súmula nº 736, do STF, e do art. 876, da CLT. Agravo de petição do Município executado não provido”.



    Aduz que a “discussão sobre o cumprimento ou não do TAC 015/2014 perpassa pelas condições de trabalho dos servidores estatutários municipais, que são regidos pelo regime jurídico-administrativo (Lei Complementar Municipal n. 03/1995), esta controvérsia não deve ser debatida e julgada pela Justiça do Trabalho, como já asseverou o STF na ADIN 3395” (fl. 4, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a procedência desta reclamação com a consequente anulação do acórdão reclamado. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa à ADI n. 3.395.



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em que foi reconhecida a competência da Justiça Especializada para processar e julgar demanda executória de termo de ajustamento de conduta firmado entre o MPT e Município, que versa sobre obrigações relativas à segurança, saúde e higiene dos trabalhadores, teria violado o disposto na decisão preferida pelo Supremo na ADI n. 3.395.



    4. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a tese firmada na ADI n. 3.395 que, 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    5. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    6. Aproveito, nesta oportunidade, para enfatizar que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias e não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    No mesmo sentido foi decidido na Reclamação Constitucional n. 65.919, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ementada da seguinte forma:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.288.440-RG. TEMA 1.143. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    7. A interpretação da decisão reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que pleiteia execução de termo de ajustamento de conduta descumprido, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADI n. 3.395, no que diz respeito à interpretação constitucional adequada da expressão “relação do trabalho”



    Destaco, de forma breve, que o entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, a competência para julgar causas em sejam partes a Administração Pública e seus servidores, é da Justiça Comum. 



    Na espécie, todavia, a discussão orbita em torno da competência para processar e julgar ação executória em razão de descumprimento de termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público do Trabalho e o Município de Japeri, demonstrando-se, então, a ausência de identidade material com o que decidiu esta Corte na ADI n. 3.395. 



    No mesmo sentido tem decidido o Supremo Tribunal Federal em situações análogas:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE CONCERNE AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FIRMADAS EM ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO PERANTE JUÍZO TRABALHISTA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl n, 54.781-AgR/RO, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, j. 22.5.2023, p. 25.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A AGRAVANTE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl n. 21.751-AgR/AL Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma, j. 15.9.2015, p. 30.9.2015).



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida



     



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente